Tribunal: TJDFT
Processo: 0748510-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LEI DISTRITAL N. 958/2019. ALTERAÇÃO DOS LIMITES TERRITORIAIS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA LEI. PERPETUTTIO JURISDICIONIS. OCORRÊNCIA.

1. Com a publicação da Lei Complementar Distrital n° 958/2019, que definiu novos limites físicos às regiões administrativas do Distrito Federal, a área do Taguaparque foi transferida para a Região Administrativa de Taguatinga.

2. Recebida a denúncia antes da publicação da Lei Distrital Complementar n° 958/2019, ocorrerá a perpetuação da jurisdição, prorrogando a competência do Juízo, não sendo cabível a alteração da competência.

3. Conflito de competência conhecido e julgado procedente.